Tribunal: STJ
Processo: 5046336-60.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219362 - SC (2025/0253124-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: LUCAS GUSTAVO FERREIRA
ADVOGADO
: JULIANO VIDAL DE OLIVEIRA - PR068419
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
RECURSO ORDINÁRIO EM
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA.
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO
PARTICULAR.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
CONCEDIDA AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE.
Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 07:57:21
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 7bc48869-c850-4930-bd58-6da35b676896

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219362 - SC (2025/0253124-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: LUCAS GUSTAVO FERREIRA
ADVOGADO
: JULIANO VIDAL DE OLIVEIRA - PR068419
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
RECURSO ORDINÁRIO EM
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA.
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO
PARTICULAR.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
CONCEDIDA AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE.
Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por
habeas corpus
Lucas Gustavo
contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no HC n.
Ferreira
5046336-60.2025.8.24.0000/SC, assim ementado (fl. 192):
.
PACIENTE
DENUNCIADO
E
PRESO
HABEAS
CORPUS
PREVENTIVAMENTE PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES DESCRITOS
NOS ARTIGOS 298, 299 E 304, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E NO ART. 2o, DA
LEI No 12.850/13. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
TODAVIA, TESES QUE JÁ FORAM ENFRENTADAS POR ESTA CORTE
QUANDO DO JULGAMENTO DE WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA OU PROCESSUAL RELEVANTE APTA A
ENSEJAR A REANÁLISE DA LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM
NÃO CONHECIDA NO PONTO. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM COM
BASE NO DISPOSTO NO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ENTRETANTO, SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA POR QUESTÕES
ESPECÍFICAS E INDIVIDUALIZADAS RELACIONADAS AO PACIENTE, O QUAL
É APONTADO COMO FIGURA CENTRAL NO ESQUEMA CRIMINOSO. HABEAS
CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
Nesta via, o recorrente sustenta que:
a prisão preventiva carece de
(i)
fundamentação idônea, baseando-se apenas na gravidade abstrata dos delitos;
não
(ii)
estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; e
faz jus à extensão do benefício
(iii)
Documento eletrônico VDA49754259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/08/2025 22:54:16
Código de Controle do Documento: 3011d524-f723-458d-9db7-ca9301c43595

concedido ao corréu Ivandro João Barni, que teve a prisão preventiva revogada no HC
n. 5080918-23.2024.8.24.0000/SC, por compartilharem das mesmas condições
pessoais e circunstâncias fáticas.
Requer (fl. 225):
a) Seja conhecido o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, por ser
tempestivo e estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade;
b) Seja deferida a liminar pleiteada, para reformar o v. Acórdão recorrido e,
por conseguinte, conceder a ordem impetrada, a fim de revogar a prisão preventiva
do Recorrente Lucas, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão,
nos termos do artigo 319 e incisos do Código de Processo Penal, com a
consequente expedição de alvará de soltura em seu favor;
c) No mérito, seja provido o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus,
para reformar o v. Acórdão recorrido, que denegou a ordem nos autos do HC no
5046336-60.2020.8.24.0000, da 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 580 do
Código de Processo Penal, a fim de estender a Lucas Gustavo Ferreira a liberdade
já concedida aos demais corréus.
Em
, o pedido liminar foi indeferido (fls. 258/259).
13/7/2025
Prestadas as informações (fls. 265/268 e 362/363), o Ministério Público
Federal opinou, às fls. 368/370, pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
De início, registro que a idoneidade dos fundamentos apontados pelas
instâncias ordinárias para a decretação e manutenção da custódia cautelar do
recorrente já foi reconhecida por este Superior Tribunal, por ocasião do julgamento do
, assim ementado:
Agravo Regimental no RHC n. 208.819
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 298, 299 E 304, TODOS DO
CÓDIGO PENAL, E ART. 2o DA LEI N. 12.850/2013. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS
OPERANDI
EMPREGADO.
PERICULOSIDADE
SOCIAL
DO
AGENTE.
RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental provido para reconsiderar a
decisão e negar provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Pelo que se extrai das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau
(fls. 362/363), não houve alteração fática na situação processual do recorrente a
justificar a revisão da decisão proferida no referido recurso.
Quanto à aplicação do art. 580 do CPP, a tese não merece acolhimento.
Documento eletrônico VDA49754259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/08/2025 22:54:16
Código de Controle do Documento: 3011d524-f723-458d-9db7-ca9301c43595

Com efeito, a concessão de liberdade provisória ao corréu Ivandro João
Barni decorreu de circunstâncias específicas e individualizadas que não se estendem
ao recorrente. Diversamente do corréu mencionado, Lucas Gustavo Ferreira ocupava
posição de maior destaque na organização criminosa, sendo identificado como o
, responsável pela captação de interessados e pela
principal articulador do grupo
coordenação das atividades fraudulentas.
Esta diferenciação de papéis dentro da estrutura criminosa afasta, por
completo, a pretendida similitude fático-processual, impedindo a aplicação do benefício
previsto no art. 580 do CPP.
Inexiste, pois, constrangimento ilegal a ser reparado.
Ante o exposto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49754259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/08/2025 22:54:16
Código de Controle do Documento: 3011d524-f723-458d-9db7-ca9301c43595

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 219.362 / SC
Número Registro: 2025/0253124-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50013613720248240533 50463366020258240000 50766765520238240000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCAS GUSTAVO FERREIRA
ADVOGADO
: JULIANO VIDAL DE OLIVEIRA - PR068419
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:07
Código de Controle do Documento: cfe91c17-ba8d-47f2-b3ba-f7bca3e7021a